Tribunal: TJDFT
Processo: 0743384-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743384-05.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme informado pelo Juízo a quo (id. 21668407), em 20/11/2020 foi prolatada sentença nos autos originários (proc. no 0730163-49.2020.8.07.0001), em que foi proferida a r. decisão objeto do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora